Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-95.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: direito penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Materialidade e autoria comprovadas. Alegação de atipicidade material. exceção do romeu e julieta. inaplicável. recurso do ministério público. regime inicial de cumprimento da pena. modificado. Recursos conhecidos. não provido da defesa. provido em parte do ministério público.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por contra a sentença que condenou o recorrente nas penas do art. 217-A, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar a tese de atipicidade material aventada pela defesa; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o delito; (iii) verificar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; e, (iv) verificar se o regime de início do cumprimento da pena se encontra adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça adota rigorosa restrição à mitigação da vulnerabilidade absoluta prevista no art. 217-A do Código Penal. Conforme o entendimento consolidado no AgRg no REsp 1.919.722/SP (Informativo 777/STJ), a excepcionalíssima hipótese de atipicidade material exige o preenchimento cumulativo de requisitos que não se verificam no caso em tela.

4. Para fins de consumação do art. 217-A do Código Penal, basta que o sujeito ativo tenha conjunção carnal ou pratique outro ato libidinoso contra pessoa menor de 14 anos. Por esse motivo, é inviável a desclassificação do delito pretendida pela defesa, já que a situação da pessoa menor de 14 anos é elementar do crime descrito no art. 217-A do CP.
5. A culpabilidade e as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, não comportando acréscimo na pena em razão destas circunstâncias.
6. Nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal, considerando a fixação da pena definitiva em 8 (oito) anos e a primariedade do recorrente, o regime adequado para o início do cumprimento da pena é o semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos. Recurso da defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido em parte.